Tribunal: TJMT
Processo: 0001124-70.2003.8.11.0021
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001124-70.2003.8.11.0021
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIVAN AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 117.735.168-41 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Jose Pereira do Nascimento (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (VÍTIMA), JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – RÉU QUE TERIA AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA – DESCABIMENTO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS –
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE
– INVIABILIDADE – ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE O ACUSADO AGIU COM INTENTO HOMICIDA – VÍTIMA BRUTALMENTE ATINGIDA EM REGIÃO LETAL – TESES DEFENSIVAS NÃO COMPROVADAS – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – RÉU QUE CONFESSA A PRÁTICA DELITIVA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
NECESSIDADE DE
SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima, o que não ocorreu na hipótese.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado.

Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu agiu com intenção homicida, especialmente porque a vítima foi atingida com golpe brutal no rosto, inviável a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal seguida de morte, mostrando-se imperiosa a manutenção da pronúncia, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Marivan Augusto dos Santos
contra a decisão
proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da ação penal n. 0001124-70.2003.8.11.0021, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio simples (CP, art. 121,
caput
).

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição sumária, ao argumento de que o recorrente agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Alternativamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal seguida de morte, sustentando que não ficou comprovado o dolo homicida do agente (Id. 178423920).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos deduzidos pela defesa, requerendo a manutenção da decisão de pronúncia (Id. 178423928).

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão de pronúncia, nos termos em que foi prolatada (Id. 178423929).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 184372182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De acordo com a denúncia, no dia 15 de agosto de 2003, na Fazenda Tarumã, localizada às margens do Rio Água Preta, na estrada da Fazenda Shibata, km 150, no município de Cocalinho/MT, o acusado
Marivan Augusto dos Santos
matou José Pereira do Nascimento.

Em síntese, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

“
(...) No dia 15 de agosto de 2003, em horário incerto, na Fazenda Tarumã, localizada às margens do Rio Água Preta, na estrada da Fazenda Shibata, km 150, no Município de Cocalinho-MT, o denunciado, agindo com consciência de seus atos e com intenção de matar, desferiu um golpe, com um pedaço de madeira, na face da vítima José Pereira do Nascimento causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo necroscópico de fls. 07 e 08, as quais foram a causa de sua morte.

A vítima morava na referida fazenda, onde trabalhava como caseiro. O denunciado e sua esposa moravam em uma fazenda vizinha (Fazenda Três Irmãos), sendo que se conheciam intimamente, pois a vítima era chamado de ‘pai’ pela esposa do denunciado e de ‘tio’ por este.

Segundo apurado, na madrugada do dia seguinte ao crime por volta da 01 hora, o denunciado e sua esposa foram, de motocicleta, até a Chácara Rancho Alegre, distante cerca de 20 km do local do delito, onde residia a testemunha Josué Ferreira de Jesus.

Chegando ao local, denunciado pediu gasolina emprestada à testemunha e, carregando duas armas de fuga consigo, disse: ‘eu matei aquele velho’, evadindo-se imediatamente.

A testemunha foi então até o local em que a vítima residia e constatou que seu corpo, com fratura exposta do crânio, estava dentro de uma cisterna e o denunciado tomou rumo ignorado sendo encontrado em 2005 pela autoridade policial da cidade de Bom Jardim-GO, oportunidade em que confessou o crime (...)
” (Id. 178423850, pp. 17-19).

Diante de tais fatos, o recorrente
Marivan Augusto dos Santos
foi denunciado pela prática do crime de
homicídio simples (CP, art. 121,
caput
).
Encerrada a primeira fase do rito escalonado do Júri, o acusado foi pronunciado nos termos da denúncia.

Insatisfeita,
a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que os elementos de provas produzidos denotam que
o recorrente agiu em legítima defesa
,
a fim de repelir injusta agressão da vítima, motivo pelo qual requer a sua absolvição sumária
.

Sobre o tema, conveniente ressaltar, num primeiro momento, que a pronúncia é decisão de mera admissibilidade da acusação, motivo pelo qual exige apenas prova da materialidade do crime e indícios da autoria delitiva, conforme previsão expressa do art. 413 do CPP.

Por outro lado, o juiz absolverá sumariamente o acusado se provada a inexistência do fato, não ser ele o autor/partícipe do crime, se evidenciado que o fato não constituiu infração penal ou se demonstrada a existência de causa de isenção de pena ou de exclusão do crime (CPP, art. 415).

In casu
, a materialidade encontra-se satisfatoriamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (Id. 178423850, pp. 27-28), pelo exame de necropsia (Id. 178423850, p. 35), pela certidão de óbito (Id. 178423910) e pela prova testemunhal colhida na fase inquisitiva e em juízo.

Os indícios de autoria, por sua vez, apresentam-se pela própria confissão espontânea do acusado Marivan, aliada à prova testemunhal colhida durante a fase investigativa e em juízo.

Interrogado em juízo, o
acusado Marivan
admitiu a prática delitiva, porém, ressaltou que agiu apenas para se defender de injusta agressão. Disse que estava pescando sozinho na beira do rio, quando a sua esposa chegou assustada, relatando que a vítima José havia tentado agarrá-la à força. Revelou que o ofendido logo se aproximou do local e que começaram a discutir, momento em que José tentou agredi-lo, motivo pelo qual se armou com um pedaço de madeira e desferiu uma paulada na cabeça do ofendido, único meio que encontrou para se defender no calor do momento. Por fim, admitiu que fugiu porque ficou com medo (Id.

178423899).

A
testemunha Josué Ferreira de Jesus
relatou na fase inquisitiva que, na data dos fatos, juntamente com sua esposa, o acusado Marivan chegou em sua residência durante a madrugada, conduzindo uma motocicleta, ocasião em que pediu alguns litros de gasolina emprestado. Disse que, antes de ir embora, o acusado revelou que havia matado “aquele velho”:

“
(...) conhecia o acusado, mas não sabia seu nome completo, que os dois moravam em fazendas vizinhas, sendo em média 20km de distância, e que a vítima morava na fazenda Tarumã, também vizinha. Relatou ainda, que no dia 15/08/2003, passou quase o dia todo consertando o gerador da fazenda onde o acusado morava e que por volta de 01h00 da madrugada, do dia 16/08/03, o acusado acompanhado de sua esposa Sandra, em uma motocicleta, chegou em sua residência e lhe pediram gasolina emprestada. Dissera que de início não queria emprestar a gasolina, pois era da fazenda, mas pela insistência do acusado e pelas suas desculpas, acabou emprestando 5 (cinco) litros de combustível ao acusado. Relatou ainda, que
quando o acusado terminou de colocar a gasolina em sua moto, disse a ele a seguinte frase: “eu matei aquele velho”, e saiu em disparada.
Em ato contínuo, afirmou que ficou desesperado e de imediato chamou alguns pescadores que se encontravam na fazenda e foram até o local, ou seja, até a Fazenda Tarumã e que ao chegarem lá,

constataram a veracidade dos fatos. Disse ainda que o acusado estava com duas armas de fogo, sendo uma carabina 38 (trinta e oito) e uma espingarda 20 (vinte). Por fim, ressaltou que não sabe o porquê o acusado ter matado a vítima, pois esta era chamada de tio por ele e de pai por sua esposa, e que jamais viu nenhuma discussão entre ambos (...)
” (trecho da decisão de pronúncia de Id.

178423913; Id. 178423850, p. 43).

A testemunha
Luís Inácio Messias
, proprietário da Fazenda Tarumã, relatou que estava em São José dos Campos/SP quando recebeu um telefonema informando que o caseiro da sua propriedade rural havia sido assassinado por pessoa conhecida por “Mazim” (Id. 178423850, p. 65).

A testemunha
Miguel Rossi
relatou, tanto na fase inquisitiva como em juízo, que comunicaram o seu filho acerca dos fatos, avisando que seu funcionário “Mazim” havia assassinado o “Tio Zé” e jogado o corpo da vítima na cisterna que havia na Fazenda Tarumã:

“
(...) adquiriu uma fazenda do Dr. Rogério, sendo que esta fazenda ficou denominada Fazenda Três “R”, e que esta fica situada no Município de Cocalinho/MT, e que quando a comprou, o Dr. Rogério tinha um empregado conhecido como “Mazim”, e foi apresentado a ele como um bom funcionário, e como ele iria precisar de alguém, resolveu continuar com os serviços do réu. Afirmou que “Mazim”, adquiriu sua confiança, pois apresentava ser bom funcionário. Relatou ainda, que no mês de junho daquele ano, comprou vários implementos agrícolas, tratores, ferramentas, motor estacionário, gerador de energia e uma motocicleta Yamaha de cor preta, e deixou tudo na fazenda sob a responsabilidade do réu, e que voltou para a cidade de José Bonifácio/SP, no dia 10/08/2003, ocasião em que o mesmo passou a ocupar um quarto dentro de sua residência. Ainda disse, que no dia 16/08/2003, seu filho Luiz Fernando Rossi, recebeu um telefonema do senhor Antônio Marcola, o qual era vizinho da fazenda dele, informando que havia acontecido um crime na Fazenda do Senhor Francisco Carlos Messias, hora em que seu filho lhe falou “acho que fizemos uma bobeira, deixando o “Mazim” sozinho na fazenda, pois parece que ele matou o Tio Zé e jogou dentro da cisterna”. Falou que no dia 19/08/2003 foi até a fazenda, pois suas coisas estavam abandonadas e que ao chegar lá, não deu falta de nada, mas ao verificar o quarto de “Mazim”, encontrou embaixo do colchão do mesmo uma espingarda que pertencia ao senhor Francisco Carlos Messias, e que iria fazer a apresentação da mesma naquela Delegacia. Por fim, relatou que foi informado pelo filho do senhor José Vaqueiro, que a motocicleta se encontrava na fazenda do senhor Agostinho, a uma distância de uns 20 km, de sua fazenda, e que foi até lá e realmente encontrou a motocicleta, que segundo Dezinho, funcionário do Senhor Agostinho, foi deixada por um rapaz alto, moreno, forte e que estava acompanhado de uma mulher baixa de cabelos curtos, e que alegaram que estava deixando a motocicleta lá porque estava caindo muito na areia e que iria para cidade por problemas de saúde, por isso pegaria carona, ainda Dezinho afirmou que não conhecia o réu (...)
” ((trecho da decisão de pronúncia de Id.

178423913;Id. 178423850, pp. 45-47).

O boletim de ocorrência juntado aos autos relata que o corpo da vítima foi encontrado na Fazenda Tarumã, “
em uma cisterna, com fratura exposta no crânio, parte facial, a qual fora provocada por objeto não identificado
” (Id. 178423850, p. 28).

Nesse contexto, da análise da prova produzida durante a primeira fase da instrução processual, entendo que há indícios suficientes de que o acusado Marivan desferiu uma paulada no rosto da vítima José, provocando-lhe grave ferimento que foi causa para a sua morte e, constatado o óbito, o recorrente jogou o corpo da vítima em uma cisterna que existia na Fazenda Tarumã.

Assim, embora o acusado alegue que agiu em
legítima defesa
, com o intuito de repelir injusta agressão por parte do ofendido, a dinâmica fática, isto é, o fato de a vítima ter sido atingida de forma brutal no rosto e posteriormente jogada em uma cisterna, aliada à fuga do acusado, que permaneceu anos em local incerto e não sabido, tornam duvidosa a versão de que agiu unicamente para repelir injusta agressão.

Neste ponto, impera consignar que, para a absolvição sumária do acusado, o art. 415 do CPP exige a comprovação cabal da causa excludente de ilicitude, sobretudo porque, neste momento processual, a dúvida opera em favor da sociedade (
in dubio pro societate
).

Sobre o tema, trago à colação precedente deste egrégio Tribunal de Justiça,
ipsis litteris
:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, NÃO EVIDENCIADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ARTIGO 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) APLICÁVEL PELO JUÍZO SINGULAR OU TRIBUNAL QUANDO NÃO HOUVER DÚVIDA DA EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA - RECURSO DESPROVIDO.
A absolvição sumária se admite, somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada, isto é, quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade.
Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, remetendo ao Tribunal do Júri, órgão soberano e autônomo para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida (...)
” (TJMT – RESE n. 0023426-73.2016.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJe 19.12.2022) – destaquei.

Na hipótese, a única testemunha ocular do crime, isto é, a esposa do acusado, não foi ouvida em nenhuma fase da instrução, de modo que é imperativo concluir que a prova testemunhal colhida não corrobora a versão defensiva de que o réu agiu em legítima defesa.

Ademais, importante ressaltar que, “
ainda que a versão apresentada pelo recorrente fosse comprovada, não restaria configurada, automaticamente, a causa excludente de ilicitude aventada, vez que também precisaria haver a comprovação do uso moderado da força
” (trecho do parecer de Id. 184372182).

Assim, se as provas produzidas não permitem concluir com segurança que o recorrente agiu em legítima defesa, não é possível ao julgador togado absolvê-lo sumariamente, impondo-se a confirmação do
decisum
e a sua submissão a julgamento perante o Conselho de Sentença.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a
desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal seguida de morte
, sustentando que os elementos probatórios colhidos durante a instrução não demonstraram satisfatoriamente o dolo homicida do agente.

Com efeito, imperioso destacar que o propósito homicida do agente, pela sua própria natureza subjetiva, é de difícil comprovação, sobretudo quando não admitido pelo réu, motivo pelo qual deve ser extraído das circunstâncias que delinearam os fatos criminosos.

No caso, verifico que, supostamente utilizando-se de um pedaço de pau, o recorrente acertou o rosto da vítima José com um golpe violento, que causou traumatismo crânio e acarretou a sua morte, situação que indica o possível dolo homicida da conduta, já que atingiu região letal do corpo do ofendido.

Assim, conquanto a defesa sustente que não há provas de que o réu agiu com
animus necandi
, certo é que existem indicativos suficientes da ocorrência dos fatos delineados na denúncia, o que possibilita a admissão da acusação e demanda a pronúncia do réu para ser julgado pela Corte Popular.

Nesse sentido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO – 1. ABSOLVIÇÃO - LEGÍTIMA DEFESA – INOCORRÊNCIA – INEXISTENTE JUÍZO DE CERTEZA – 2. DESPRONÚNCIA - IMPROCEDÊNCIA – EXIGÊNCIA DE PROVA CABAL DA INOCÊNCIA - DÚVIDA SOBRE A AUTORIA - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO: IN DUBIO PRO SOCIETATE – SUBMISSÃO DA QUAESTIO AO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL - 3. DESCLASSIFICAÇÃO - HOMICIDIO CULPOSO OU LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - IMPROCEDÊNCIA - 4. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – FASE PROCESSUAL INADEQUADA - IMPERTINÊNCIA - NÃO CONHECIMENTO- 5. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E MOTIVO FÚTIL – EXCLUSÃO - IMPROCEDÊNCIA – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES - DÚVIDA SOBRE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - DIRIMÊNCIA A CARGO DO TRIBUNAL DO JÚRI - 6. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO - IMPPROCEDÊNCIA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. A tese defensiva de legítima defesa só enseja a absolvição sumária quando os elementos de convicção produzidos na instrução criminal demonstram, de forma cabal, a existência de todos os requisitos da excludente de ilicitude; 2. Constatada, em princípio, prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decisão de pronúncia, mas, discordando a defesa e remanescendo dúvida, deve a questão, com base no Princípio in dubio pro societate, ser remetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que seja analisada pelos juízes leigos do Conselho de Sentença competente para dirimi-la; 3.
Existentes indícios suficientes de que o Recorrente possa ter agido com dolo homicida na empreitada criminosa, não se procede à desclassificação do delito, devendo a matéria ser submetida a julgamento pela Corte Popular, mercê de sua competência para julgar os crimes dolosos contra a vida
; 4. A fase da sentença de pronúncia não é adequada à pretensão de se operar a desclassificação do crime para homicídio privilegiado, eis, que competente para tanto é o Tribunal do Júri, através do Conselho de Sentença, em sessão de julgamento da ação penal; 5. Na fase da sentença de pronúncia, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, vigorando, também, quanto a elas, o Princípio - in dubio pro societate (...)
” (TJMT – RSE n. 57521/2018, Segunda Câmara Criminal, Re. Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJE 26.11.2018) – destaquei.

Desse modo, a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri é medida impositiva, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
do Texto Magno).

Logo, por se tratar de pronúncia, decisão cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, imperativa a sua manutenção, nos seus exatos termos.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023